Tribunal: TJES
Processo: 5014583-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014583-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MIGUEL BAUTZ CARDOSO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

2. Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

3. O agravante é motorista de caminhão, auferindo renda mensal inferior a dois salários mínimos e sua declaração de imposto de renda e extratos bancários não demonstram movimentação financeira que revele condição de arcar com as custas processuais.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e deferir a gratuidade da justiça.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5014583-03.2023.8.08.0000

Agravante:
João Miguel Bautz Cardoso

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Miguel Bautz Cardoso contra a decisão de id. 34700549 proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 6820946, o agravante alega em síntese que (a) não consegue arcar com a custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e da família; (b) a manutenção da decisão recorrida obstará o acesso à justiça; (c) a contratação de advogado particular não desconfigura a hipossuficiência; e (d) a decisão deve ser reformada para lhe deferir a gratuidade da justiça.

Decisão liminar proferida no id. 6868540, na qual o efeito ativo restou deferido.

Contrarrazões apresentadas no id. 7107718.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão liminar, o art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Depreende-se dos documentos anexados às razões recursais que João Miguel Bautz Cardoso é motorista de caminhão (id. 6820948), auferindo renda mensal de R$ 2.592,81 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) e sua declaração de imposto de renda e extratos bancários não demonstram movimentação financeira que revele condição de arcar com as custas processuais.

Não se vislumbra, portanto, elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência do agravante, devendo ser deferido o benefício, eis que seu indeferimento obsta o acesso à justiça.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, a fim de reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.